Tribunal: TJDFT
Processo: 0007678-27.2005.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007678-27.2005.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 62176155, o Distrito Federal comprovou o pagamento da requisição de pequeno valor expedida em favor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS). No ID: 62366837, o SINDIRETA concordou com o montante depositado. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 1 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR